Tribunal: TJMT
Processo: 1024132-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024132-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIA TEREZA LOPES - CPF: 325.818.741-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE. DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA PULMONAR. URGÊNCIA EVIDENCIADA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRIORIDADE 0 NO SISREG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência foi corretamente deferida pelo juízo de origem, uma vez que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. A documentação médica acostada aos autos, incluindo exame de imunohistoquímica que diagnosticou adenocarcinoma moderadamente diferenciado primário do pulmão, bem como a classificação de risco PRIORIDADE 0 (emergência/necessidade de atendimento imediato) no sistema SISREG, são suficientes para demonstrar a urgência e a necessidade do tratamento pleiteado.

3. O parecer do NAT, que apontou ausência de documentação suficiente, não vincula o magistrado, que pode formar seu convencimento com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

4. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (CEJUSC), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1047234-04.2025.8.11.0001, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência da parte autora, Sra.
ANTONIA TEREZA LOPES
, para hospital de referência da rede pública para tratamento clínico oncológico.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) ausência de provas suficientes para embasar o pedido, conforme parecer do NAT; b) fragilidade do laudo médico apresentado pela parte autora; c) ausência de urgência demonstrada por relatório médico circunstanciado; e d) urgência em favor do Estado, diante do risco de execução indevida de obrigação estatal.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (em sentido amplo) assegurar a todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico que a agravada, idosa de 75 anos, encontra-se internada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá desde 05/07/2025, com diagnóstico de Neoplasia Maligna dos Brônquios ou pulmões (CID C34.9), conforme documentação médica acostada aos autos.

O exame de imunohistoquímica realizado em 04/01/2025 (ID 200187844 dos autos de origem) confirmou o diagnóstico de
"adenocarcinoma moderadamente diferenciado primário do pulmão",
evidenciando a gravidade do quadro clínico da paciente.

Ademais, conforme consta na cópia do espelho de regulação do pedido junto ao SISREG III (ID 200187843 dos autos de origem), a solicitação de transferência obteve a classificação de risco
"PRIORIDADE 0 - Emergência/Necessidade de atendimento imediato"
, o que demonstra de forma inequívoca a urgência do caso.

O agravante argumenta que o parecer do NAT apontou ausência de documentação suficiente para análise técnica do pedido. Contudo, é importante ressaltar que o parecer técnico do NAT, embora seja instrumento valioso para auxiliar o magistrado na formação de seu convencimento, não possui caráter vinculante.

No caso em tela, o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o diagnóstico de câncer de pulmão e a classificação de risco máxima no sistema de regulação, que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesse sentido, o Enunciado no 92 da Jornada de Direito e Saúde do CNJ estabelece que
"na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente".

Quanto à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Assim, a decisão agravada, ao determinar que o Estado de Mato Grosso providencie a transferência da paciente para hospital de referência, está em consonância com o entendimento consolidado pelo STF.

Por fim, não se vislumbra perigo de dano reverso capaz de justificar a suspensão da decisão agravada, uma vez que o tratamento pleiteado está inserido nas políticas públicas de saúde, tratando-se de procedimento de alta complexidade que, conforme as regras de repartição administrativa, é de responsabilidade do Estado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026